Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRAZO PARA CONTESTAR. CONTRATO DE ADESÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. AUSENTE MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e de R$ 2.714,64 (dois mil setecentos e quatorze reais) a título de danos materiais.
2. Na origem o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e repetição de indébito. Narrou que possuía cartão de crédito da requerida e que no mês de dezembro de 2022 verificou a presença de várias operações “estranhas” em sequência. Ressaltou que na fatura de janeiro de 2023 deparou-se com cobranças de transações virtuais que não foram realizadas por ele no valor de R$ 2.714,64 (dois mil setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos). Pontuou que realizou o pagamento do total da fatura com receio dos altos juros e procedeu com a contestação das compras, contudo tal pedido foi negado 90 (noventa) dias depois.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 50574251 e ID 51265760). Contrarrazões apresentadas (Id. 50574312 e 50574313).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto ao cabimento de reparação por danos materiais e morais, da repetição do indébito e da adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais a empresa requerida alegou que não tem autonomia para rever ou cancelar cobranças, dependendo de procedimentos realizados junto à bandeira do cartão e que o recorrido não realizou a contestação dentro dos 90 (noventa) dias estabelecidos em contrato. Ressaltou que agiu no exercício regular de um direito e que funciona como mero intermediador de transações. Afirma que, por ter deixado passar os 90 (noventa) dias para contestar, ocorreu a decadência do direito do autor. Pontuou que não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a decadência do direito de contestar as compras. Asseverou que não houve ofensa à honra, à dignidade, sem nenhuma prova do dano alegado. Ao final, pleiteou a nulidade da sentença, por não ter apreciado todos os argumentos levantados. Requereu subsidiariamente a reforma da sentença e a redução dos valores das indenizações.
7. Nas razões recursais do autor, este alegou que, ante a cobrança indevida, deve ser ressarcido em dobro, já que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos na jurisprudência deste TJDFT. Ressaltou que deve ser revisto o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que houve desrespeito por parte da empresa requerida e para desencorajar novas atitudes que desrespeitem o direito do consumidor. Pontuou que não houve observância, por parte da ré, de que as compras fugiam totalmente do perfil das transações do autor. Ao final requereu a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento em dobro, bem como majorar os valores da condenação em danos morais.
8. Embora a contestação do autor tenha se dado 90 (noventa) dias após as referidas compras, nota-se no extrato do cartão de crédito (ID 50574219) evidente fraude nas compras realizadas. Verifica-se que entre os dias 18/12/2022 e 26/12/2022 foram realizadas mais de 100 (cem) viagens por meio de aplicativo de transporte o que se demonstra dezarrazoado. O prazo para contestar transações, estabelecido em contrato de adesão, não pode prevalecer sobre a evidente fraude constatada nos autos.
9. No caso em comento, há a clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo a Administradora de cartão demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito, baseando sua impugnação apenas na responsabilidade da consumidora em decorrência do prazo estipulado em cláusula de contrato de adesão. Assim, há falha na prestação de serviços, sendo de responsabilidade da requerida o acompanhamento das operações, devendo ressarcir o autor quanto aos gastos indevidos. Dano material configurado.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso dos autos, embora tenha havido a cobrança indevida e o pagamento do autor, não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável. A cobrança do que foi gasto faz parte da relação de consumo. Ora, em primeiro plano, a prestadora do cartão deve cobrar o que foi gasto, e só depois, em contestação, que se verifica eventual erro. Assim, não se pode alegar má-fé, ou engano injustificável ante as cobranças. Rejeitado o pedido de repetição do indébito.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a cobrança das compras efetuadas por meio de cartão de crédito da recorrente decorreu de falha na prestação do serviço. Entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Não há notícia da contração de empréstimo decorrente da falha na prestação do serviço ou colocação da autora em situação de vulnerabilidade financeira. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade. Dano moral não configurado.
12. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da empresa requerida conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no sentido de suprimir a condenação ao pagamento de valores a título de danos morais.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.99/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.